Tribunal: TJSP
Processo: 0169463-48.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Contrato de participação financeira. Plano de expansão de telefonia. Prestação de Serviços. Matéria que se insere na competência de uma das Câmaras das Subseções de Direito Privado II ou III (11o a 38 o Câmaras). Art. 5o, § 1o, da Resolução 623/2013. Precedentes do TJSP. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.